Tribunal: TJMT
Processo: 1000652-43.2022.8.11.0035
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000652-43.2022.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DOMINGOS CARDOSO DA SILVA - CPF: 259.342.521-00 (RECORRIDO), JOAO ANDRE DOS SANTOS BORGES registrado(a) civilmente como JOAO ANDRE DOS SANTOS BORGES - CPF: 080.321.956-37 (ADVOGADO), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NORMA MUNICIPAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL COM EFEITOS EX TUNC. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou exceção de
pré
-executividade e, depois, embargos de declaração. O título executivo judicial decorre de sentença transitada em julgado que condenou ente municipal ao pagamento de adicional por tempo de serviço com fundamento em dispositivo de lei orgânica municipal posteriormente declarado inconstitucional, com eficácia
ex

tunc
, em controle concentrado estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é exigível título executivo judicial fundado em norma municipal declarada inconstitucional após o trânsito em julgado da
fase de conhecimento, com efeitos retroativos; e (
ii
) saber se a inexigibilidade do título pode ser arguida, no microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, por meio
de
exceção de
pré
-executividade, diante da orientação firmada pelo STF sobre coisa julgada inconstitucional nos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de inconstitucionalidade com efeitos
ex

tunc
retira, desde a origem, a validade da norma que serviu de fundamento ao título executivo judicial. Nessa hipótese, a obrigação executada perde o suporte jurídico.

O STF firmou entendimento no Tema 100 da repercussão geral no sentido de que o art. 59 da Lei nº 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada nos Juizados Especiais quando o título judicial estiver em contrariedade com norma, aplicação ou interpretação posteriormente declarada inconstitucional.

No mesmo precedente, o STF assentou que a arguição de inexigibilidade do título, no âmbito dos Juizados Especiais, pode ser feita por simples petição na fase de execução. Por identidade de razão, admite-se a utilização da exceção de
pré
-executividade para veicular matéria de ordem pública que atinge a própria exigibilidade da obrigação.

O precedente do Tema 360/STF não rege a controvérsia quando a hipótese concreta se enquadra na superveniente declaração de inconstitucionalidade apta a infirmar a exigibilidade do título no curso da execução, especialmente no regime próprio dos Juizados Especiais apreciado no Tema 100. Essa distinção decorre da própria delimitação temática dos dois precedentes.

Não há direito adquirido à percepção de vantagem pecuniária fundada em norma declarada inconstitucional. A preservação da coisa julgada, nesse contexto, cede diante da supremacia da Constituição e da inexigibilidade supervenientemente reconhecida do título.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para reformar a decisão recorrida, acolher a exceção de
pré
-executividade e extinguir o cumprimento de sentença, em razão da inexigibilidade do título executivo judicial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 355362365) interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS em face da r. sentença de ID 355362363, que rejeitou os Embargos de Declaração opostos contra a decisão de ID 355362359, a qual, por sua vez, havia rejeitado a Exceção de
Pré
-Executividade manejada pelo ente municipal.

O recurso visa à reforma da decisão de primeiro grau para que seja reconhecida a inexigibilidade do título executivo judicial que fundamenta o cumprimento de sentença, com a consequente extinção da execução.

Narra o Recorrente que a presente demanda, em sua fase de conhecimento, resultou na condenação do Município ao pagamento de adicional por tempo de serviço em favor do Recorrido, com base no artigo 85, inciso I, da Lei Orgânica Municipal de Alto Garças. A sentença condenatória (ID 158659573) foi mantida em grau recursal (ID 163960185), com trânsito em julgado certificado em 27 de abril de 2023 (ID 166555165).

Iniciada a fase de cumprimento de sentença pelo Recorrido (ID 355361935), o Município Recorrente foi surpreendido pelo julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade
n.º
1010527-11.2023.8.11.0000, pelo Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que, em 29 de julho de 2023, declarou a inconstitucionalidade do referido artigo 85, inciso I, da Lei Orgânica Municipal, modulando os efeitos da decisão para que fossem
ex

tunc
(retroativos). O acórdão da ADI transitou em julgado em 25 de outubro de 2023 (ID 355362356).

De posse de tal decisão, o Recorrente apresentou Exceção de
Pré
-Executividade (ID 355362351), argumentando que o título executivo judicial se tornou inexigível, porquanto fundado em norma declarada nula desde a sua origem. Invocou, para tanto, o disposto no artigo 525, § 12, do Código de Processo Civil e o entendimento firmado pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 100 da Repercussão Geral (RE 586.068).

O juízo de primeira instância, contudo, rejeitou a exceção (ID 355362359), fundamentando sua decisão no Tema 360 do STF (RE 611.503), por entender que a declaração de inconstitucionalidade, por ser posterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda, não teria o poder de desconstituir a coisa julgada. Opostos Embargos de Declaração (ID 355362360), foram estes rejeitados pela sentença de ID 355362363, mantendo-se a decisão anterior.

Em suas razões recursais (ID 355362365), o Município Recorrente reitera os argumentos da exceção de
pré
-executividade. Sustenta o equívoco do juízo a quo na aplicação do Tema 360 em detrimento do Tema 100 do STF, defendendo que este último é o precedente específico para casos em que a declaração de inconstitucionalidade ocorre após o trânsito em julgado, permitindo a desconstituição da coisa julgada por simples petição nos Juizados Especiais. Aponta, ainda, que outros juízos, em casos idênticos, acolheram a exceção de
pré
-executividade (
IDs
355362366, 355362367, 355362368, 355362369, 355362370, 355362371, 355362372, 355362373 e 355362374), e pleiteia a reforma da decisão para extinguir a execução pela inexigibilidade do título.

Intimado, o Recorrido apresentou contrarrazões (ID 355362376), pugnando pela manutenção da sentença. Alega, em suma, a inaplicabilidade do Tema 100 do STF, por não haver coisa julgada a ser desconstituída e por inexistir pronunciamento do STF sobre a inconstitucionalidade da lei municipal em questão. Argumenta, ainda, a configuração de direito adquirido e a vedação ao comportamento contraditório do Município (
venire
contra
factum

proprium
).

O Ministério Público, instado a se manifestar (ID 359574859), declinou de sua intervenção no feito por entender que a matéria versa sobre interesse meramente patrimonial e disponível, não havendo interesse público primário a justificar sua atuação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A controvérsia submetida a julgamento consiste em definir se o título executivo judicial formado em favor da parte recorrida, já alcançado pela coisa julgada, pode ter sua exigibilidade afastada em sede de cumprimento de sentença, em razão de posterior declaração de inconstitucionalidade, com efeitos
ex

tunc
, da norma que lhe serviu de fundamento exclusivo, proferida em controle concentrado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Trata-se de questão que põe em tensão, de um lado, a proteção constitucional da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal) e, de outro, a supremacia da Constituição e a necessidade de impedir a produção de efeitos de título fundado em norma posteriormente expurgada do ordenamento com eficácia retroativa.

Passo ao exame do mérito.

Da superveniente declaração de inconstitucionalidade do art. 85, I, da Lei Orgânica Municipal e de seus efeitos sobre o título exequendo

Conforme se extrai dos autos, a sentença exequenda reconheceu à parte recorrida o direito à percepção do adicional por tempo de serviço previsto no art. 85, inciso I, da Lei Orgânica do Município de Alto Garças, condenando o ente público ao pagamento das parcelas pretéritas. Posteriormente, sobreveio o julgamento da ADI nº 1010527-11.2023.8.11.0000, pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que declarou a inconstitucionalidade do referido dispositivo, com efeitos
ex

tunc
, em razão de vício de iniciativa e ofensa à reserva da administração e à separação dos poderes.

A eficácia retroativa atribuída ao pronunciamento de inconstitucionalidade
compromete
, em tese, a subsistência do suporte normativo que embasou a condenação, pois o título judicial foi construído justamente sobre disposição normativa posteriormente reconhecida como incompatível com a ordem constitucional estadual. Nessa perspectiva, não se está diante de mera alteração jurisprudencial superveniente ou simples rediscussão
do mérito já apreciado, mas de controvérsia acerca da exigibilidade de obrigação fundada em norma retirada do ordenamento com eficácia retroativa.

É certo que a coisa julgada possui proteção constitucional qualificada. Também é certo, porém, que o sistema processual brasileiro admite, em hipóteses excepcionais, o controle da exigibilidade de títulos judiciais quando demonstrada incompatibilidade qualificada com a Constituição, impondo-se, por isso, a adequada compatibilização entre estabilidade das decisões e supremacia constitucional.

Da necessidade de leitura conjunta dos Temas 360 e 100 do STF

A decisão recorrida rejeitou a exceção de
pré
-executividade ao fundamento de que o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado, nos termos do Tema 360 do STF, pressupõe pronunciamento anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda, circunstância que não se verificaria no caso concreto, uma vez que o trânsito em julgado do título teria ocorrido antes do julgamento da ADI local.

Esse fundamento, embora juridicamente relevante, não se mostra suficiente, por si só, para resolver integralmente a controvérsia.

Isso porque o caso concreto tramita no âmbito dos Juizados Especiais, submetido, portanto, a microssistema processual próprio, em que o art. 59 da Lei nº 9.099/1995 veda o manejo de ação rescisória. Nesse contexto, a solução da controvérsia exige não apenas a consideração do Tema 360, mas também do Tema 100 do STF, expressamente invocado pelo recorrente, cuja
ratio
versa justamente sobre a possibilidade de desconstituição da coisa julgada inconstitucional no procedimento sumaríssimo.

Com efeito, segundo as teses reproduzidas nos autos pelo recorrente, o Supremo Tribunal Federal assentou, no Tema 100, que o art. 59 da Lei nº 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou ao sentido da norma conferida pela Suprema Corte, admitindo-se, conforme o caso, o manejo de impugnação ao cumprimento de sentença ou de simples petição, em prazo equivalente ao da ação rescisória.

Dessa forma, a decisão recorrida, ao enfrentar a matéria exclusivamente sob a ótica do Tema 360, deixou de examinar, com a profundidade necessária, a tese central
articulada pelo recorrente quanto à incidência, no microssistema dos Juizados Especiais, do entendimento firmado no Tema 100.

Da aplicabilidade da
ratio
do Tema 100 à hipótese dos autos

É preciso reconhecer que o Tema 100, tal como formulado, refere-se textualmente à contrariedade ao entendimento firmado pela Suprema Corte. No caso dos autos, todavia, a declaração de inconstitucionalidade do suporte normativo do título decorreu de controle concentrado exercido pelo Tribunal de Justiça sobre lei municipal em face da Constituição Estadual, nos termos da competência prevista no art. 125, § 2º e § 4º, da Constituição Federal.

Ainda assim, a despeito dessa distinção formal, a
ratio
do precedente revela utilidade concreta para a solução da controvérsia. Isso porque o núcleo do entendimento ali firmado reside na premissa de que, no âmbito dos Juizados Especiais, a vedação da ação rescisória não pode impedir o controle da exigibilidade de título judicial incompatível com a ordem constitucional, sobretudo quando a execução ainda não se consumou.

Nessa linha, embora a subsunção do caso concreto ao Tema 100 não se dê de modo literal e automático, mostra-se juridicamente plausível a aplicação de sua
ratio
, por simetria funcional, às hipóteses em que a inconstitucionalidade do fundamento legal do título decorra de ADI julgada pelo Tribunal de Justiça competente para o controle concentrado de constitucionalidade de lei municipal. A lógica subjacente é a mesma: impedir a produção de efeitos executivos de título assentado em norma retirada do ordenamento com eficácia retroativa.

Da adequação da via eleita e da utilidade do controle da exigibilidade no caso concreto

No caso em exame, o Município suscitou a inexigibilidade do título por meio de exceção de
pré
-executividade, nos próprios autos do cumprimento de sentença. Em se tratando de procedimento sumaríssimo, a nomenclatura adotada pela parte não deve prevalecer sobre a substância do pedido formulado, especialmente quando a insurgência
se dirige à própria exigibilidade do título e veicula matéria cognoscível sem necessidade de dilação probatória complexa.

Nessa perspectiva, a exceção de
pré
-executividade pode ser compreendida, no caso concreto, como instrumento funcionalmente equivalente à simples petição a que alude a tese firmada no Tema 100, desde que observados os limites temporais e materiais próprios da matéria arguida.

Além disso, a narrativa recursal indica que a execução ainda não se consumou pelo efetivo pagamento da obrigação, o que preserva a utilidade prática do controle da exigibilidade do título nesta fase processual.

Do equívoco de julgamento e da necessidade de reforma da decisão recorrida

Diante desse quadro, entendo que a decisão recorrida enfrentou a controvérsia de modo incompleto. Embora tenha corretamente identificado a pertinência do debate em torno do Tema 360, deixou de apreciar, de forma suficiente, a especificidade do caso por tramitar no âmbito dos Juizados Especiais, bem como a tese recursal fundada no Tema 100 e na possibilidade de arguição da inexigibilidade do título por simples provocação nos próprios autos.

Também não se pode desconsiderar que o título exequendo se funda justamente no dispositivo declarado inconstitucional com efeitos
ex

tunc
, o que introduz elemento relevante de instabilidade material quanto à exigibilidade da obrigação.

Nessas circunstâncias, a manutenção da decisão recorrida conduziria ao prosseguimento de cumprimento de sentença amparado em suporte normativo cuja validade foi retroativamente afastada por controle concentrado de constitucionalidade, sem exame suficiente da disciplina específica aplicável ao microssistema dos Juizados Especiais.

As decisões mencionadas pelo recorrente em casos análogos, ainda que não vinculantes, reforçam a necessidade de tratamento jurisdicional coerente e isonômico para controvérsias fundadas na mesma matriz fático-jurídica.

DISPOSITIVO

Por estas razões, conheço o recurso e,
DOU
-LHE
PROVIMENTO

para reformar integralmente a sentença de ID 355362363, e, por conseguinte, acolher a Exceção de
Pré
-Executividade apresentada pelo Município de Alto Garças (ID 355362351), para o fim de declarar a inexigibilidade do título executivo judicial formado nestes autos e, em consequência,
JULGAR EXTINTA
a fase de cumprimento de sentença, com fundamento no artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei
n.º
9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026